Tribunal: TJDFT
Processo: 0712787-22.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712787-22.2022.8.07.0020 RECORRENTE: DORALICE SANTOS GONÇALVES RECORRIDO: ANTONIO CARLOS DE SANTANA FREITAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE FRANQUIA. NATUREZA JURÍDICA ESPECÍFICA DISCIPLINADA PELA LEI N° 13.966/2019. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADES OU CLÁUSULAS LEONINAS. INSUCESSO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE DA FRANQUEADA. 1. O contrato de franquia possui natureza jurídica específica disciplinada pela Lei n° 13.966/2019, em que é formalizado acordo entre o detentor de propriedade industrial (franqueador), que concede permissão para determinada empresa (franqueada) produzir e comercializar produtos de marcas consolidadas no mercado. 2. Ainda que se reconheça os benefícios recíprocos decorrentes da celebração do contrato de franquia, é necessário registrar que se trata de relação contratual em que existem riscos no negócio a ser desenvolvido, principalmente na hipótese em que o franqueado não possui experiência na área comercial ou empresarial. 3. O conjunto fático e probatório dos autos demonstra que os maus resultados contábeis e financeiros obtidos pela autora/franqueada são decorrentes da sua própria má gestão do negócio, não havendo nenhuma arbitrariedade cometida pelo réu/franqueador que esteja diretamente vinculada ao fracasso do empreendimento. 4. Em evidente violação ao princípio da boa-fé contratual, a autora/franqueada apenas apontou supostos vícios e irregularidades na Circular de Oferta de Franquia – COF meses após a celebração desse pacto contratual, quando o negócio já havia fracassado, na tentativa de transferir sua responsabilidade para o réu/franqueador, o que não pode ser admitido pelo Poder Judiciário. 5. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo de primeiro grau, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. A recorrente aponta violação aos artigos 2o, inciso III, e 4o, ambos da Lei no 13.966/2019, sustentando ser devido o reconhecimento da nulidade contratual, com a devolução dos valores, ao argumento de que a parte recorrida teria deixado de apresentar os balanços e as demonstrações financeiras à parte recorrente após 2 (dois) anos de atividade empresarial. Assevera que a apresentação de balanços e demonstrações financeira da empresa não se confundiria com a marca. Requer, ainda, a gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida pugna pelo indeferimento da justiça gratuita à parte recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso, razão pelo nada a prover quanto ao pedido formulado em contrarrazões. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 2o, inciso III, e 4o, ambos da Lei no 13.966/2019. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: (...) o réu/franqueador apresentou justificativa plausível para o não cumprimento integral do previsto no art. 2°, inciso III, da Lei n° 13.966/2019, o que, inclusive, foi corroborado pela afirmação trazida pela autora/franqueada em sua peça de ingresso. Acrescente-se também que, caso, na sua visão, estivesse faltando algum documento contábil ou financeiro essencial à celebração do contrato de franquia, a autora/franqueada poderia ter redigido um simples requerimento para solicitar tal documentação e suprir a omissão apontada, o que, todavia, não foi demonstrado neste processo. Logo, a autora/franqueada sentia-se segura e convicta para assinar o contrato de franquia em questão, diante de todos os elementos apresentados pelo réu/franqueador na Circular de Oferta de Franquia – COF, motivo pelo qual a falta dos mencionados balanços contábeis não corresponde a argumento idôneo para justificar a anulação desse negócio jurídico. É de suma relevância destacar que o pleito de anulação contratual apenas foi formulado pela autora/franqueada meses depois da pactuação do contrato de franquia, quando o empreendimento já não estava apresentando os lucros por ela esperados, em evidente afronta ao princípio da boa-fé contratual. Portanto, está devidamente caracterizada a intenção da autora/franqueada de transferir ao réu/franqueador a responsabilidade pelo insucesso de seu empreendimento comercial, em vez de assumir os erros cometidos na gestão da franquia adquirida, o que não pode ser admitido pelo Poder Judiciário (ID 62638325 - Pág. 6). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024